Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714365-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMERE DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0705286-69.2021.8.07.0014, do Juizado Especial Cível do Guará, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega a agravante que a penhora SISBAJUD de R$137,65 recaiu sobre valores oriundos de pensão alimentícia judicial. A agravante não juntou o comprovante de pagamento de preparo, sob o argumento de que é beneficiária da Justiça Gratuita em primeiro grau. Primeiramente, em relação à ausência do recolhimento do preparo, consta da decisão atacada (ID120704559): “Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 54 da Lei 9099/90 prevê que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Assim, não há que se falar em análise de gratuidade de justiça nessa fase processual.” Portanto, não houve deferimento da gratuidade em primeiro grau; dos autos consta apenas declaração de hipossuficiência. Em relação aos pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, verifica-se que a agravante não comprova a origem do crédito sobre o qual recaiu a penhora, se limitando a juntar o extrato: Ante o exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 48 horas: 1) comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, ou apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. 2) comprovar a origem do depósito sobre o qual recaiu a penhora de valores, devendo juntar documentos que atestem se tratar de pensão alimentícia. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora